Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009222-68.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSCAR ALFREDO DORING NETO - CPF: 057.661.001-16 (RECORRIDO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 043.889.061-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO –LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1- O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do emplacamento do veículo ao pagamento de diferencial de alíquota de ICMS, em operação interestadual de compra e venda de automóvel, o que ocorre no caso.

2- Reputa-se ilegal a exigência de prévio pagamento de complementação de ICMS, oriundo de operação interestadual de compra e venda de automóvel, do adquirente direto da montadora, na condição de consumidor final, porquanto não contribuinte, na forma do Convênio ICMS 51/2000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1009222-68.2020.8.11.0041

INTERESSADOS:
OSCAR ALFREDO DORING NETO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença

proferida pelo Juízo

da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
OSCAR ALFREDO DORING NETO
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/MT
, concedeu a segurança vindicada, para assegurar ao Impetrante
o emplacamento do veículo: RAM 2500 LARAMIE, 05 passageiros, 006 cilindros, 0 km, ano de fabricação 2019, cor marrom Walnut, lotação (tonelagem) 4.530 KG, CHASSI: 3C6UR5FL0KG695348, com a consequente emissão dos CRLV, independentemente do pagamento do diferencial de alíquota de ICMS
.

Sem recurso voluntário, conforme certidão de id. no 74138499, o feito foi encaminhado ao Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei no 12.016/2009.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de id. no 76325460, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Consta dos autos que
OSCAR ALFREDO DORING NETO

impetrou o presente
mandamus
, objetivando que o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT,
fosse compelido a providenciar o emplacamento do veículo (
RAM 2500 LARAMIE, 05 passageiros, 006 cilindros, 0 km, ano de fabricação 2019, cor marrom Walnut, lotação (tonelagem) 4.530 KG, CHASSI: 3C6UR5FL0KG695348, com o código do modelo 308309
), adquirido como consumidor final, diretamente da fábrica (
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
), sem o pagamento de diferencial de alíquota de ICMS, devido pela fabricante vendedora do veículo.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu a segurança, para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o emplacamento do veículo descrito na inicial, sem a necessidade do recolhimento da diferença de alíquota de ICMS, devida pela contribuinte vendedora do veículo,
desde que haja o pagamento das taxas de licenciamento, IPVA e Seguro Obrigatório
, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida (id. no 74138493).

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de reexame necessário, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inicialmente, há de ser analisada a preliminar arguida pelo Impetrado em suas informações, a saber: ilegitimidade passiva (id. no 74138483).

Da Ilegitimidade passiva

No que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS; entretanto, é o responsável por condicionar o emplacamento do veículo vinculado ao pagamento do tributo, por terceiro não contribuinte.

Como se observa na exordial, a discussão dos autos não é em torno da legalidade do fato atribuído como gerador da diferença de alíquota do imposto referido, inclusive, sobre essa situação sequer se insurge o Impetrante. A única questão abordada nos autos é a possibilidade de se vincular o prévio pagamento do tributo, por consumidor final não contribuinte, à autorização do emplacamento do veículo.

Destarte, sendo o Detran o órgão competente para expedir o emplacamento do veículo, na forma prevista no artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, é, evidentemente, parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato jurídico específico.

Veja-se o que dispõe a jurisprudência à qual me alinho:

RECURSO INOMINADO. ENGANO NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CRV ACOLHIDA. AGENTE DESPIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA.
LEGITIMIDADE DO DETRAN, QUE SE TRATA DA AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO PÚBLICO DE EMPLACAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 22, III, DO CTB.
EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

(TJRS, Recurso Cível No 71006604466, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 27-7-17) [Destaquei]

Portanto, é certo que a preliminar em análise deve ser rejeitada.

Mérito

Em análise acurada da situação de fato e elementos probatórios postos para apreciação, verifico que o Impetrante, na condição de adquirente direto de veículo vendido pela montadora, situada em outro ente federativo (Minas Gerais), figura como consumidor final e, portanto, não contribuinte de diferencial de alíquota de ICMS decorrente de operação interestadual, sendo, pois, isento do pagamento, nos moldes do Convênio do ICMS 51/2000.

Assim, é evidente que a exigência do prévio pagamento de complementação/diferencial de ICMS, pelo DETRAN, como condição para o emplacamento de veículo pelo interessado não contribuinte, é considerada medida ilegal e abusiva, por configurar inequívoca sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, a exemplo do entendimento sumulado pelo STF, sob enunciado 323,
in verbis
:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
.

Isso porque constitui nova modalidade de regime de substituição tributária, em evidente desacordo às regras de repartição fiscal definidas constitucionalmente e celebradas em convênios, além de desprezar os procedimentos instituído por lei para a satisfação do crédito tributário.

A conduta em questão já foi objeto de deliberação por este Sodalício, ocasião em que se posicionou pela ilegalidade, conforme se extrai do verbete a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - RECUSA DO DETRAN - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ICMS - CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE DO IMPOSTO - ILEGALIDADE - SENTENÇA INTEGRALMENTE RATIFICADA. É ilegal vincular emplacamento e licenciamento de veículo ao prévio pagamento de diferença de ICMS, ainda mais quando a adquirente, consumidora final, pessoa física não-contribuinte do ICMS, já pagara o imposto (alíquota interna) na unidade federativa da aquisição
.

(TJMT, N.U 0016955-61.2002.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-9-02, publicado no DJE 12-12-02)

No caso, o Impetrado criou, imotivada e inadvertidamente, exigência não prevista em lei (art. 122 do CTB), para dar início ao processo de licenciamento e emplacamento do veículo adquirido pelo Impetrante, sem notícia de não atendimento dos demais requisitos legais (ônus que incumbia ao Impetrado, nos termos do art. 373, II, do CPC), em divergência do procedimento estatuído e afronta ao princípio da legalidade.

Desse modo, tenho que, ao conceder a segurança para determinar ao DETRAN
o emplacamento do veículo: RAM 2500 LARAMIE, 05 passageiros, 006 cilindros, 0 km, ano de fabricação 2019, cor marrom Walnut, lotação (tonelagem) 4.530 KG, CHASSI: 3C6UR5FL0KG695348, com a consequente emissão dos CRLV, independentemente do pagamento do diferencial de alíquota de ICMS, contudo, desde que haja o pagamento das taxas de licenciamento, IPVA e Seguro Obrigatório,
decidiu, com acerto o Juízo monocrático, haja vista que o condicionamento do licenciamento ou emplacamento do veículo ao pagamento de tributo do qual não é contribuinte, reveste-se de ilegalidade.

Ante o exposto,
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022